Tribunal: TJDFT
Processo: 0750896-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750896-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DO VALE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA APARECIDA DO VALE (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum n.o 0738708-74.2021.8.07.0001, ajuizado pela agravante em desfavor do Banco do Brasil, declinou da competência para a comarca de Vitória – ES, nos seguintes termos (ID 174729189 dos autos originais): “Cuida-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, contendo pretensão condenatória ajuizada por MARIA APARECIDA DO VALE em face de BANCO DO BRASIL, partes qualificadas no processo. Citado, o réu apresentou contestação (ID 115032291). Noticia a suspensão ordenada pelo STJ no IRDR no 71. Argui, entre outras preliminares, a sua ilegitimidade passiva, a competência da justiça federal, a competência territorial de Vitória/ES, e impugna a gratuidade de justiça. Suscita, ainda, prejudicial de prescrição quinquenal e, subsidiariamente, prescrição decenal. A tramitação ficou suspensa. Contudo, sobrevindo julgamento do IRDR pelo STJ, não houve manifestação das partes e os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo ao saneamento e organização do processo. Inicialmente, colaciono a tese firmada pelo STJ, no IRDR no 71 (Tema 1150), porquanto aplicável ao caso. "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". Em razão do caráter primordial, analiso as alegações de incompetência absoluta e relativa da Justiça do Distrito Federal. Da legitimidade passiva e da competência da Justiça Federal Conforme assentado pelo STJ, o Banco do Brasil é parte legítima para responder à demanda em que lhe é atribuída falha na prestação do serviço de administração das contas do PASEP. Excluída, portanto, a legitimidade passiva da União, a competência para o processo e julgamento de ações propostas contra o Banco do Brasil é da Justiça Estadual/Distrital, conforme se depreende das súmulas 508 e 556 do STF e 42 do STJ. Rejeito, portanto, as preliminares. Da incompetência relativa O art. 46 do CPC dispõe que: “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. O réu pleiteia a modificação de competência, a fim de que o processo seja conduzido e julgado pelo juízo de seu domicílio que coincide com o domicílio da autora, pois possui agência bancária instalada naquela cidade (Vitória/ES) e porque não haverá prejuízo para a defesa e participação da autora. A preliminar deve ser acolhida. No caso, em que pese a discordância da parte autora com a modificação da competência, de fato, o réu pode ser demandado no domicílio da autora porque o réu também tem domicílio na localidade - agência ou sucursal (CPC, art. 53, III, b) - e porque não se vislumbra prejuízo à defesa da autora. Vale destacar que, ademais, tratando-se de autos eletrônicos, a modificação da competência territorial, em regra, não afeta a prática de atos processuais. Isso não obstante, a atração das ações propostas em face do Banco do Brasil, considerando o porte da atividade, tem sobrecarregado a Justiça do Distrito Federal em detrimento da prestação jurisdicional célere e adequada à população do DF, além de prejudicar o próprio dimensionamento da máquina judiciária local (CF. art. 93, XIII). Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO. SITUAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. 1.1. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Por intermédio da decisão impugnada houve o ?reconhecimento de ofício da incompetência? pelo Juízo singular. 2. O ?reconhecimento de ofício da incompetência territorial? decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. 2.1. A competência territorial deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Assim, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória. 3. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de ?abuso? e para a correlata noção de ?atitude abusiva? das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). 4. A situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio ?sistema de administração da justiça?. A abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: a) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou b) à boa fé; ou ainda c) aos bons costumes. 4.1. O que interessa ao exame do caso é o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4.2. O denominado ?fim econômico ou social? da escolha da parte revela que deve ser observada também sua repercussão ?coletiva?, ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. 4.3. Os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. 5. Surge o caráter disfuncional, nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. A nota técnica aludida evidencia o impacto ocasionado pela quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, que é o segundo maior demandante no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 6. No caso em análise também é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). 6.1. Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada ?distribuição aleatória?, quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido". (07298075220238070000, 2a Turma Cível, Relator ALVARO CIARLINI, julgamento em 20/09/2023, DJe de 06/10/2023) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP.IRREGULARIDADE DE SAQUES DE MONTANTES FINANCEIROS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que declinou da competência em favor da Comarca de Itabaianinha/SE, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a possibilidade de escolha de foro para ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, envolvendo o Banco do Brasil. 2. O princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivos de determinação de competência e exige que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja preestabelecida, para que as partes não escolham aquele que irá julgá-las. 3.O Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. 4. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido". (07061282320238070000, 3a Turma Cível, Relator ROBERTO FREITAS FILHO, julgamento em 27/07/2023, DJe de 10/08/2023) Registre-se que não se trata de declinação de ofício, ante a alegação do réu em contestação. Diante do reconhecimento da incompetência, fica prejudicada a análise, por este Juízo, das demais teses suscitadas pelo réu. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência relativa e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Vitória/ES. À Secretaria para as providências cabíveis. Em suas razões recursais (ID 53931518), afirma que incidem no caso dos autos as normas do Código de Defesa do Consumidor, que permitem ao consumidor propor a ação no local de maior facilidade para a realização de seu direito. Alega que escolheu o foro do domicílio do réu para o ajuizamento do pedido para pagamento do crédito que lhe é devido. Assevera que não foi aleatória a escolha do foro de Brasília. Defende a aplicação da súmula 33 do STJ. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 54044303 determinou que a agravante comprovasse a necessidade dos benefícios da justiça gratuita. O preparo foi recolhido no ID 54396190. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, evitando a remessa dos autos ao juízo de Vitória – ES. Constata-se que o juízo a quo proferiu decisão determinando que se aguardasse o julgamento do presente recurso, conforme decisão de ID 180045909 dos autos de originários. Desse modo, conforme constou na decisão proferida nos autos originários, os autos ficarão aguardando o julgamento do presente agravo. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pela agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado, uma vez que o processo já está aguardando o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora